Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-39.2017.8.14.0031
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002626-39.2017.8.14.0031
COMARCA DE MOJU/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: WAGNER DA SILVA PAIVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LUCIANA TARCILA VIERIA GUEDES)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU/TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS SOBREVIVENTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do
in dubio pro societate
.
- É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.
- Ficou evidenciado no caso em questão que a empreitada criminosa foi mediante promessa de recompensa, decorrente do simples desejo de vingança de um dos denunciados, que procurou o ora recorrente, oferecendo-lhe a quantia de R$1000,00 (um mil reais) para a prática dos crimes em apuração, qual seja, motivação repugnante, desprezível. Restou também demonstrado, que os crimes foram perpetrados de forma que impossibilitou ou tomou impossíveis as defesas das vítimas, uma vez que o ataque era absolutamente inesperado, tendo o recorrente agido mediante surpresa, pois as vítimas foram alvejadas em seu momento de lazer, sem que tivessem, portanto, qualquer oportunidade de defesa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
04 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002626-39.2017.8.14.0031
COMARCA DE MOJU/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: WAGNER DA SILVA PAIVA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LUCIANA TARCILA VIERIA GUEDES)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WAGNER DA SILVA PAIVA,
impugnando a r. decisão proferida às fls. 247/249, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Moju/PA,
que o
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes) e art. 121, §2, I e IV, c/c Art. 14, II (duas vezes),na forma do Art. 69 do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na inicial acusatória, que o r. do Ministério Público do Estado do Pará ofereceu, em 18.07.2016, denúncia imputando a JOEL DE OLIVEIRA DIAS e VAGNE CARDOSO OLIVEIRA, em concurso com o ora recorrente WAGNER DA SILVA PAIVA, a prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado (vítimas RODOLFO PORTO DIAS e HERNANDES RIBEIRO DE SARGES) e dois crimes de homicídio tentado (vítimas HENDERSON PERES DE ALMEIDA e DAVI JÚNIOR MEIRELES DOS SANTOS), todos os crimes qualificados pela natureza mercenária e pela execução de modo a dificultar a defesa das vítimas (incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CPB).

Extrai-se ainda que no mesmo dia 25.11.2015, JOEL teria sido vítima de roubo e tentativa de homicídio por parte do indivíduo conhecido por ``Seu Douglas¿¿. Na sequência, deliberou por vingar-se, contratando WAGNER e Rodriguinho (ou Rogerinho) para matarem ``Seu Douglas¿¿, mediante a paga de R$ 500,00 para cada um. WAGNER, por ser sobrinho de JOEL, aderiu gratuitamente à empreitada. Contudo, não localizando ``Seu Douglas¿¿, mas visualizando o grupo composto pelas vítimas em momento de lazer na frente da casa de RODOLFO, JOEL determinou que elas fossem executadas. A responsabilização de JOEL e WAGNER decorreu, sobretudo, da confissão de WAGNER em sede policial, onde ele relatou com riqueza de detalhes a participação de cada um, inclusive o fornecimento de arma, pagamento e auxílio na fuga realizados por JOEL.

Ressalva-se que o processo foi desmembrado, sendo apurado nos presentes somente a responsabilidade do ora recorrente.

Nas
razões recursais
, às fls. 269/270, alegando que as provas produzidas por ocasião da instrução processual são frágeis quanto à autoria delitiva, razão pela qual se pugna pela impronúncia. E, caso entenda diversamente, que seja retirada da pronúncia as qualificadoras previstas nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em relação a todas as vítimas.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 274/279, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 282.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 291/293, da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante reatado, nas razões recursais, às fls. 269/270, alegando que as provas produzidas por ocasião da instrução processual são frágeis quanto à autoria delitiva, razão pela qual se pugna pela impronúncia. E, caso entenda diversamente, que seja retirada da pronúncia as qualificadoras previstas nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em relação a todas as vítimas.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 247/249, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

Portanto, a
materialidade delitiva
dos crimes em questão encontra-se evidenciada no Laudo de Exame de corpo de delito (necropsia médico-legal anexados às fls. 04v a 11.

Já os
indícios de autoria
restaram demonstrados através da confissão do ora recorrente, bem como depoimentos das testemunhas e vítimas sobreviventes, que confirmaram a presença do recorrente no evento delituoso.

Em Juízo, conforme se extrai da mídia às fls. 228, o ora recorrente confessou as práticas criminosas, declinando, em detalhes, como ocorreram os crimes, informando, inclusive, que fora procurado por JOEL, que lhe ofereceu a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para ceifar a vida de um desafeto dele (JOEL). Mencionou, ainda, que estava portando o revólver calibre .38.

Ainda que a vítima DAVI JÚNIOR MEIRELLES DOS SANTOS tenha declarado, em juízo, que não foi possível reconhecer quem foram os autores dos crimes, a vítima HENDERSON PERES ALMEIDA, diferentemente, narrou com riqueza de detalhes as práticas criminosas perpetradas pelo ora recorrente, convergindo para o inteiro teor da inicial acusatória, tendo, inclusive, reconhecido o recorrente como o autor dos disparos que ceifaram as vidas das indefesas vítimas, bem como atentaram contra a vida das vítimas acima mencionadas.

Por sua vez, a testemunha JUNIOR DA SILVA PINHEIRO, primo da vítima RODOLFO PORTO DIAS, que a socorreu logo após a prática criminosa, tendo ouvido da citada vítima que o responsável pelos tiros desferidos contra ela (vítima RODOLFO) foi o ora recorrente.

A testemunha HERMÍNIO ÍPINHEIRO DIAS, pai da vítima RODOLFO PORTO DIAS, embora não tenha sido testemunha presencial dos crimes em estudo, também soube que o ora recorrente teria sido o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo que atingiram seu filho - a vítima RODOLFO.

De igual forma, a testemunha MARIA LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO, esposa da vítima HERNADES RIBEIRO SARGES, embora também não tenha presenciado os crimes, também ouviu da vítima RODOLFO, pouco antes de seu falecimento, que quem tinha atentado contra sua vida seria o ora recorrente.

Como se pode observar, a prova material supramencionada vem ratificar todo o conjunto probatório dos autos, máxime pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, que são firmes no sentido de apontar o recorrente como um dos supostos autores dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente nas práticas dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar o ora recorrente:
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo indícios suficientes de autoria, como no presente caso, pelos elementos já transcritos, e materialidade, não pode o juízo a quo impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente. 3. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. [TJPA. Nº 201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME 1. O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido à unanimidade. [TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (...) III Desta feita, é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa. IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa. [TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Por fim, requer a Defesa a exclusão da apreciação do plenário do Tribunal do Júri das qualificadoras de que tratam o art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Ficou evidenciado no caso em questão que a empreitada criminosa foi mediante promessa de recompensa, decorrente do simples desejo de vingança de JOEL, que procurou o ora recorrente, oferecendo-lhe a quantia de R$1000,00 (um mil reais) para a prática dos crimes em apuração, qual seja, motivação repugnante, desprezível.

Restou também demonstrado, que os crimes foram perpetrados de forma que impossibilitou ou tomou impossíveis as defesas das vítimas, uma vez que o ataque era absolutamente inesperado, tendo o recorrente agido mediante surpresa, pois as vítimas foram alvejadas em seu momento de lazer, sem que tivessem, portanto, qualquer oportunidade de defesa.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2
. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3.
Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento
. 4. Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.
2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.
3 Recurso desprovido. (TJDFT. 20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/07/2011, DJ 10/08/2011 p. 179)
(...) 2
. Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência
. [TJDFT. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010, DJ 02/06/2010 p. 127]

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do ¿in dubio pro societate¿, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento.

Belém/PA, 04 de Fevereiro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato- Relatora-